Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-69.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÀO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA EM SEDE RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O pedido de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.012, §3°, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal, caso manejado antes da distribuição do processo, ou ao relator, se posterior à distribuição, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
2. Correta a decisão que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, diante do não cumprimento da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, pois ausente pressuposto de constituição válida e regular do processo.
3. A extinção do feito por indeferimento da petição inicial, como no caso dos autos, prescinde de intimação pessoal do autor.
4. Estabilizada a relação processual na instância recursal (art. 331, §1o, do CPC), sendo inclusive apresentadas contrarrazões pelo réu, e não provido o recurso, de rigor o arbitramento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.